Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801860-94.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCIO CARLOS BRITO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE ATIPICIDADE POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA AFASTADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA POTENCIALIDADE LESIVA. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO VERIFICADA. SÚMULA 522 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÃO DE "MULA" QUE NÃO INDUZ, POR SI SÓ, A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ MANTIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e uso de documento falso. A defesa sustenta a atipicidade da conduta quanto ao uso de documento falso por se tratar de falsificação grosseira e por suposta contradição nos depoimentos policiais. Quanto ao tráfico, requer o reconhecimento da minorante do privilégio e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se a falsificação do documento de identidade era grosseira e se há contradição testemunhal apta a absolver o réu; (ii) analisar se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando a quantidade de droga e sua condição de "mula"; e (iii) avaliar a higidez da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3

3. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram comprovadas pelo laudo pericial e pela prova oral. A falsificação não era grosseira, tendo sido detectada apenas por meio de consulta a sistemas policiais. A divergência apontada pela defesa entre os depoimentos dos policiais federais é aparente, tratando-se de narrativas complementares sobre as fases da abordagem. Incidência da Súmula 522 do STJ.

4. Quanto ao tráfico de drogas, o réu é primário e possui bons antecedentes. O próprio Ministério Público e a autoridade policial reconheceram que o apelante atuou na condição de "mula". Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a atuação como transportador de drogas, isoladamente, não comprova a integração em organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas.

5. A quantidade de entorpecente apreendida (11,5 kg de maconha), embora expressiva, não deve servir para afastar o benefício do tráfico privilegiado quando ausentes outros elementos de prova de habitualidade criminosa, devendo ser utilizada apenas para modular a fração de redução da pena.

6. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, cuja validade foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção do STJ em agosto de 2024.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, V; Código Penal, art. 304; Súmulas 231 e 522 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 807.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800409-84.2021.8.14.0019, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª TDP, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIO CARLOS BRITO PINHEIRO
, por intermédio de seu patrono, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18504101), que o condenou à pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 e art. 304 do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 18504049/18504051) que, no dia 31 de janeiro de 2023, no Aeroporto Internacional de Belém, o apelante foi flagrado por Policiais Federais transportando, em sua bagagem,
11,539 kg de maconha
, distribuídos em 10 tabletes, em voo oriundo de Manaus/AM. Consta que, ao ser abordado, o réu apresentou documento de identidade falso em nome de "Gabriel Henrique Correia da Silva", contendo sua própria fotografia. A fraude foi descoberta após os agentes identificarem que o CPF constante no bilhete de passagem era inexistente, culminando na localização do documento autêntico do réu em busca pessoal.

Em suas razões recursais (ID 18504106), a defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, alegando atipicidade por falsificação grosseira e ausência de dolo, destacando suposta contradição entre os policiais sobre a apresentação do documento. No tocante ao tráfico, requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Em contrarrazões (ID 19146284), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso. Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 19540897), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestiva e adequada à espécie. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 do CP)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que a falsificação era grosseira e que houve contradição nos depoimentos policiais. Tais argumentos não prosperam. O laudo de perícia documentoscópica (ID 18504041) foi conclusivo ao afirmar que o suporte do documento era autêntico, tendo havido a substituição da fotografia original pela do réu, técnica que confere ao documento verossimilhança suficiente para ludibriar o homem médio.

Quanto à alegada contradição testemunhal, a defesa aponta que o policial Péricles afirmou que o réu "apresentou" o documento, enquanto a policial Ana Júlia disse que os documentos foram "identificados" no plantão. Analisando os depoimentos verifico que não há exclusão mútua, mas sim narrativas de momentos distintos da mesma diligência. Péricles descreveu a abordagem inicial na esteira, onde o réu se identificou como Gabriel, enquanto Ana Júlia referiu-se à busca minuciosa realizada posteriormente na sala da Polícia Federal, onde ambos os documentos foram formalmente apreendidos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a falsificação apta a induzir em erro pessoa de inteligência média afasta a tese de crime impossível:

"A alegação de falsificação grosseira não se sustenta quando os documentos possuem aparência formal idônea, apta a induzir em erro pessoa de inteligência média. (...) A apresentação de documentos falsos à autoridade policial, mesmo sem perícia técnica, configura o crime do art. 304 do Código Penal quando a falsidade puder ser constatada por outros meios de prova idôneos."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004098420218140019 31766961, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, o uso de documento falso para ocultar a identidade perante a autoridade policial é conduta típica, conforme a
Súmula 522 do STJ
. Portanto, mantenho a condenação pelo art. 304 do Código Penal.

2.2. Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

Neste ponto, assiste razão parcial ao apelante. Para a concessão do benefício, a lei exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes (ID 18504018), não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes. O próprio Delegado de Polícia Federal e o Ministério Público consignaram que o réu possui o perfil de
"mula"
, tendo sido cooptado para realizar o transporte pontual da droga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de "mula", por si só, não é suficiente para afirmar que o réu integra organização criminosa. Cito precedente:

"Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício."
(STJ - AgRg no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) – destaquei.

No caso em tela, não há prova de que o réu vivesse do crime. Assim, a quantidade de droga (11,5 kg de maconha) deve ser utilizada para
modular a fração de redução
, e não para negar o direito ao benefício. Diante da expressividade da carga, entendo adequada a aplicação da fração de
1/2 (metade)
.

2.3. Da Dosimetria da Pena e Súmula 231 do STJ

A defesa insurge-se contra a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase. Contudo, a
Súmula 231 do STJ
permanece hígida e foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção do STJ, em agosto de 2024, que decidiu pela manutenção do entendimento de que as atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal.

"A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...) O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal."
(STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) – destaquei.

Assim, mantenho a pena intermediária do crime de tráfico em 05 anos de reclusão.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que tange ao crime de tráfico de drogas, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a reprimenda no patamar anterior em estrita observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira etapa, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/2 (metade), considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, o que resulta na pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Embora o apelante tenha sido incurso no art. 40, V da Lei de Drogas, verifico que o juízo a quo não procedeu ao aumento correspondente na terceira fase da dosimetria. À míngua de recurso ministerial, mantenho a exclusão da referida majorante em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

Quanto ao delito de uso de documento falso, mantenho a dosimetria estabelecida na sentença recorrida, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a ausência de causas modificativas.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando a reprimenda definitiva de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
. Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para
04 anos e 06 meses de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026